Tribunal: TJPA
Processo: 0005312-03.2014.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005312-03.2014.8.14.0130

APELANTE: ORLEANS GOMES DA SILVA

APELADO: ANTONIA LELIA SOUSA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
OBSERVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
,

tendo como apelante
ORLEANS GOMES DA SILVA
e apelada

ANTÔNIA LELIA SOUSA MENDONÇA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H.
Santalices
.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ORLEANS GOMES DA SILVA
,

inconformado com sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos expostos na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

ajuizada por
ANTÔNIA LELIA SOUSA MENDONÇA
.

A ação mencionada alhures foi interposta com a finalidade de comprovar que o apelante manteve vínculo societário com a apelada, por meio da pessoa jurídica L.F. DA SILVA COMÉRCIO EPP, inscrita no CNPJ 07.599.159/0001-13, tendo a empresa o capital social de R$138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais).

O feito seguiu trâmites legais até a prolação de sentença (ID 2846543), que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)
“
Ante
o exposto, com fulcro no art. 487, l, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

i.Declaro
a existência da sociedade de fato firmada entre as partes;

ii.Condeno
o requerido ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de ressarcimento por danos materiais. Correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Adiante, com fulcro no art. 487, I e 343, ambos do Código de Processo Civil, julgo totalmente improcedente a
reconvenção..
” (...)

Inconformado, o ora recorrente interpôs esta Apelação,
sustentando preliminar de nulidade da sentença, aduzindo que o Juízo
a quo
deixou de observar o vício formal existente no Agravo de Instrumento interposto no feito, quando rejeitou a preliminar levantada, bem como que havia necessidade de realização de
nova audiência, na medida em que foi observada falha no áudio disponibilizado, o que prejudicou sua defesa.

Além disso, defende ter havido julgamento
ultra petita
, uma vez que houve condenação em danos materiais, o que não consta em nenhum pedido existente nos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que, conforme relatado, julgou parcialmente procedentes os pedidos expostos na Ação Declaratória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais,

ajuizada por
ANTÔNIA LELIA SOUSA MENDONÇA,
declarando a existência da sociedade de fato firmada entre as partes e condenando o requerido/apelante ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de ressarcimento por danos materiais
.

No recurso, a tese defendida para reformar a conclusão da primeira instância girou em torno de alegado
cerceamento de defesa pelo não acolhimento da preliminar de
vício formal existente no Agravo de Instrumento interposto no feito, bem
como pela necessidade de realização de nova audiência, na medida em que foi observada falha no áudio disponibilizado.

Ademais, defende o apelante ter havido julgamento
ultra petita
, uma vez que houve condenação em danos materiais, o que não consta em nenhum pedido existente nos autos.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa,
arguiu o apelante, em síntese, que o julgamento do feito não reconheceu a existência de vício formal no Agravo de Instrumento interposto no decorrer dos trâmites processuais, assim como não permitiu a produção de necessária prova, diante de falha existente no áudio que trazia depoimento da parte autora
.

Porém, analisando os autos, verifico que a questão foi perfeitamente enfrentada pelo Juízo
a quo
, que reconheceu não ter sido juntado nos autos cópia da petição de Agravo e o comprovante de interposição, justificando que tal falha em nada prejudica a parte agravada.

Confira-se,
in
verbis
:

De fato, não fora acostado aos autos cópia da petição de agravo e comprovante de interposição.

Primeiramente, cumpre sondar o propósito de tal dispositivo. A exigência se dá com vistas a possibilitar eventual juízo de retratação por parte do órgão julgador. Veja-se entendimento doutrinário: "A finalidade é permitir ao juízo a quo exercer o juízo de retratação. Se o agravante não cumprir g determinação, caberá ao agravado comunicá-lo e prová-lo ao tribunal que, então, não conhecerá do recurso (art. 1.018, 39, do CPC). O tribunal não poderá conhecer, de
oficio
, da falta de cumprimento da determinação do art. 1.018, 5 22." (Rios Gonçalves, Marcus Vinicius. Direito Processual Civil Esquematizado, 9A ed. — São Paulo: Saraiva, 2018, p. 793). Desse modo, a falha cometida em nada prejudica a parte agravada, uma vez que a retratação possibilitaria o surgimento de nova decisão contrária aos seus próprios interesses.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, por ocorrência de falha no áudio que trazia depoimento da parte autora, observo que não houve prejuízo que justificasse o deferimento do pedido de refazimento do ato, uma vez que, conforme pormenorizado pelo Juízo
a quo
em decisão de ID 2846541-página 4:

Sustenta o pleiteante que o inicial do depoimento gravado em mídia, mais especificamente os primeiros 01mins2SSeg, se encontram mudos, sem possibilidade de escutar as palavras proferidas.

De fato, em ouvindo o áudio da gravação, não se escuta o áudio da porção mencionada.

Contudo, observo que o tempo total da gravação é de 31min (trinta e um minutos), ou seja, dentro desse universo, a porção prejudicada é ínfima. Some-se a isso o fato de que parte dele é dedicado à qualificação da depoente (nome, filiação, endereço
etc
), e não aos fatos propriamente ditos.

Como se pode observar, a oitiva foi cuidadosa, adentrando minuciosamente nos fatos. Ademais, tal falha certamente foi percebida pelo requerente, porém, não arguiu prejuízo algum.

Em suma, na qualidade de destinatário das provas, este juízo não enxerga prejuízo algum na imperfeição da gravação.

Portanto, indefiro o pedido.

Além disso, conforme disposição expressa do artigo 130 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O artigo 131 do referido diploma legal prevê, por sua vez, que “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, ainda que não alegados pelas partes...”.

Nesse sentido, ensina CELSO AGRÍCOLA BARBI, “
in
verbis
”:

“Na sua missão
de bem dirigir o processo, deve o juiz zelar para que ele não se encareça com diligências inúteis, as quais, além de aumentar os gastos, ocupam sem razão mais tempo e atividades do magistrado e dos auxiliares do processo, pessoal esse geralmente sobrecarregado de trabalhos. O princípio da economia processual aconselha o indeferimento de pedidos de diligências com essa característica. Da mesma forma, as diligências que tiverem finalidade protelatória não devem ser feitas, e o juiz indeferirá o pedido das partes para realizá-las, quando se convencer de que elas objetivam retardar o andamento do processo..." (Comentários ao
Código de Processo Civil
, ed. Forense, 10ª ed., v. I, p. 399)

A jurisprudência pátria segue a mesma interpretação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLÊNCIA. 1.
Compete ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, do CPC/15. Logo, não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide no estado em que se encontra pelo fato que, de forma fundamentada, o magistrado revolve a causa sem a produção da prova pericial contábil requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
. 2.É lícita a livre pactuação dos juros remuneratórios, restando evidenciada a abusividade apenas quando a taxa contratada for superior a uma vez e meia a taxa média do mercado à ocasião da celebração do contrato. 3.O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, consequentemente o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, não implicando violação à disposição contida no art. 1.426 do Código Civil, que se refere aos juros compensatórios (TJ-MG - AC: 10079140669692003 Contagem, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 27/10/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela firmado. 2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022).

Dessa maneira, entendo que a sentença está em perfeito acordo com o ordenamento jurídico e bem aplicada ao caso concreto, revelando-se desnecessária realização de qualquer prova a mais, conforme todos os fundamentos muito bem pormenorizados pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito,
alega o apelante que ocorreu julgamento
ultra petita
, uma vez que houve condenação em danos materiais, o que não consta em nenhum pedido existente nos autos.

Ocorre que
essas
alegações não subsistem à análise do processo. Isto porque a apelada faz menção, na exordial, aos prejuízos sofridos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

“Não há falar em julgamento
extra petita
quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência.
Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura

novit

curia
(o juiz é quem conhece o direito)"
(
AgInt
no
AREsp
556.695/SC
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Dessa maneira, entendo que
a sentença decidiu em conformidade com a pretensão inicial, não se vislumbrando julgamento
extra
ou
ultra petita
,
pelo
que
merece
ser confirmada.

Quanto ao pedido de proced
ê
n
cia
da
reconvenção, para declarar a apelada devedora do apelante na quantia de R$52.200,
00,
referente aos cheques nº 2176 e 2179, entendo que também não merece acolhimento
.

Era ônus do apelante comprovar
a sua tese de
que os cheques
correspon
diam à parte do pagamento do imóvel, o que não foi feito.

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Majoro a condenação da apelante em honorários sucumbenciais, para 15% (Quinze por cento) do valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC.

Após o trânsito em julgado, remetam-se estes autos ao Juízo ‘
a quo
’, dando-se baixa na distribuição desta relatora

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2024